Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PAGAMENTO REALIZADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de requisitórios complementares, considerando que os precatórios foram integralmente quitados. 1.1. Nesta sede, o embargante alega afirma que o erro de cálculo teria sido tempestivamente apontado, pois realizado antes de proferida sentença de extinção e sem “qualquer manifestação sobre a questão de que até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo”.
2. Em que pese a alegação da embargante, o acórdão embargado negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de requisitórios complementares, considerando que, no caso particular, os precatórios foram emitidos e integralmente quitados, consoante os cálculos apresentados. 2.1. Desta feita, restou afastada a alegação de aplicação equivocada da TR, como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E (Tema 810/STF), em decorrência da emissão do requisitório, depósito do valor e levantamento da quantia pela parte, sendo descabida a expedição novo requisitório em complemento aquele anteriormente já pago. 2.2. Com efeito, não encontra respaldo a alegação de vícios de fundamentação do acórdão, o qual, embora de forma contrária a pretensão do embargante, a questão relativa a correção monetária aplicáveis ao caso foi suficientemente abordada e esclarecida no voto condutor.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.